Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Consumidor e Civil. Apelação. Ação revisional de distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta visando a redução da parcela retida pela construtora. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para revisar o distrato firmado entre as partes e determinar a devolução de 80% do valor pago tendo como fundamento a mora da construtora e fixou a proporção da sucumbência em 10% para a parte autora e 90% para a parte ré.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) a rescisão como fundamento por vontade unilateral do consumidor ou a culpa da ré; (iii) há interesse processual do autor em razão da quitação dada no contrato de distrato e da existência de prazo para devolução de valores; (iv) é possível presumir a culpa exclusiva da ré antes do término do prazo para a entrega do imóvel fundado em análise superficial do “andamento das obras”; (v) a retenção e o prazo para pagamento do distrato devem observar a previsão de patrimônio de afetação e o art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/1964 e a não aplicação da Súmula 543 do STJ; (vi) deve ser revista a distribuição dos ônus de sucumbência para 50%.
3. Fatos relevantes: (i) o contrato de compra foi firmado em 14/09/2021 com previsão de entrega até o dia 30/06/2025; (ii) o distrato foi firmado em 16/01/2023; (iii) a ação foi ajuizada no dia 12/06/2025; (iv) não foi efetivada a pactuação de cláusula de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
4. Intimado a comprovar a hipossuficiência ou a recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente recolheu o preparo, razão pela qual impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento.
5. À luz da teoria da asserção, a preliminar de interesse processual do consumidor deve ser analisada apenas sob a ótica da narrativa da petição inicial, de modo que à semelhança da possibilidade de discussão de eventuais ilegalidade de contratos anteriores à renegociação, é possível a revisão dos termos do distrato, cujo pagamento está próximo de ocorrer. Preliminar rejeitada.
6. Sobre a responsabilidade pela rescisão, nos termos do art. 394 do CC, reputa-se que a mora é evento objetivo e se caracteriza após o decurso do prazo de entrega.
7. Na época da assinatura do contrato de distrato em 2023, não havia mora da construtora, não sendo possível aproveitar a atual mora da recorrente, referente ao ano de 2025, para modificar os termos do distrato em que ficou consignado que a resilição se deu por vontade dos adquirentes.
8. À falta de pactuação de cláusula de alienação fiduciária não é hipótese de aplicação do Tema Repetitivo 1095 do STJ. Por conseguinte, é possível a análise do pedido revisional do percentual de retenção em caso de distrato à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Distrato Imobiliário, para 25% do valor pago, conforme precedentes do c. STJ, reformando a sentença que limitou a retenção a 20%.
9. Quanto à forma de devolução do valor prevista no § 5o do art. 67-A da Lei n. 4.591/1964 também deve ser objeto de revisão judicial, pois não há previsão para a emissão da Carta de Habite-se, sob pena de caracterizar desvantagem exagerada em desfavor do consumidor e violar o princípio da boa-fé contratual. Sentença mantida nessa parte.
10. Os autores sagraram vencedores em dois dos três pedidos, sendo vencedores em 67% da pretensão e vencidos em 33%, razão pela qual impõe-se a redistribuição da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “Não é possível aproveitar a atual mora da construtora para modificar o fundamento do distrato firmado anos antes, em que ficou consignado que a resilição se deu por vontade dos adquirentes.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 51, inc. IV e 53. CC, art. 394. Lei n. 4.591/1964, alterada pela Lei n. 13.786/2018, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; REsp n. 2.243.279/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; AREsp n. 2.624.669/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025; REsp n. 2.106.548/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025.